Tribunal: TJSP
Processo: 0086752-29.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0086752-29.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO
NOVAIS PARREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, apenas para fixar o regime semiaberto para início do
cumprimento de pena do réu Diego Novais Parreira, mantendo-se, no mais, a r.
sentença. V.U. Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos termos da presente
decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal).
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086752-29.2017.8.26.0050 -Voto no 10553
2
Voto no 10.553
Apelação no 0086752-29.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Diego Novais Parreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO.
Receptação
dolosa.
Prova
segura.
Materialidade e autoria comprovadas. Condenação
mantida. Penas bem dosadas. Pena-base fixada no
mínimo legal. Réu reincidente. Regime inicial
abrandado
para
o
semiaberto.
Possibilidade.
Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva
de
direitos.
Impossibilidade.
Recurso
parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 267/270, que passa
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Diego Novais
Parreira foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 11
(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, porque incurso no
artigo 180, caput , do Código Penal. Foi concedido ao réu o
direito de apelar em liberdade.
Inconformado, o réu apelou pleiteando a absolvição por
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente,
pugna
pelo
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena (fls.
274/278).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 282/284) e oferecido o r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086752-29.2017.8.26.0050 -Voto no 10553
3
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
309/316), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos que, entre os dias 18 e 20 de fevereiro
de 2017, em local incerto, sabendo-se apenas que nesta cidade e
comarca da Capital, DIEGO NAVAIS PEREIRA, qualificado a fls. 46.
Recebeu e ocultou, em proveito próprio, peças automotivas
pertencentes ao veículo Chevrolet/Onix, de placas FSW-0138/SP,
quais sejam, uma bateria da marca ACDelco e um conjunto de
tapetes, mesmo sabendo tratarem-se de produtos de crime”.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 25/29), auto de
exibição e apreensão (fls. 41/42), auto de reconhecimento de
objeto (fl. 196) e pela prova oral produzida.
A autoria também é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086752-29.2017.8.26.0050 -Voto no 10553
4
“A vítima JOSÉ disse que o veículo descrito na denúncia era seu e
foi roubado em 2017. Disse que depois de quatro a cinco dias a
delegacia lhe chamou dizendo que tinham umas peças para
verificar se eram suas. Disse que os tapetes eram personalizados e
tinham os pelos dos seus cachorros. Disse que a bateria tinha uma
marca de ter sido forçada”.
“O policial BRUNO, disse que a companheira do acusado
compareceu
à base comunitária informando que teria sido agredida e
sequestrada pelo acusado. Foram até o local e fizeram contato
com o acusado. A vítima apresentava sinais de agressões. Disse
que ela informou que tinham produtos provenientes de um carro
roubado que deixaram perto da casa dela. Disse que na delegacia
constou que ele era procurado por roubo. Relata que a sua
companheira afirmou que ele tinha plena ciência acerca do roubo
do veículo”.
“O réu DIEGO, em juízo, relatou que estava na sua casa e que tem
sete casas no quintal. Disse que as peças estava num terreno mas
não estavam em sua casa. Disse que sua mulher saiu e disse que
chamaria a polícia. Disse que eles lhe bateram e lhe levaram para
a delegacia. Disse que quem colocou foram os meninos de sua
rua”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram claramente demonstradas.
Com
efeito,
segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais Superiores, o testemunho de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), além de
gozarem de fé pública, devem ser valorados como qualquer
outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086752-29.2017.8.26.0050 -Voto no 10553
5
elementos probatórios inseridos no processo penal. Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de
prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015) (grifo
meu).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de
que tinha a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe
crime por ele não cometido.
Dessa forma, o acusado sabia da origem ilícita dos bens
que ocultava em sua residência, tendo em vista que a
subtração do automóvel ocorrera dois dias antes de sua
abordagem. No mais, apesar da negativa ofertada em juízo, o
réu foi surpreendido na posse dos bens produto de roubo
(bateria da marca ACDelco e um conjunto de quatro tapetes) e
não apresentou nenhuma prova acerca da origem lícita do bem.
Em que pese a alegação da douta defesa, o policial militar
ouvido em juízo foi categórico ao afirmar que as peças
automotivas produto de crime foram encontradas dentro da
residência do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086752-29.2017.8.26.0050 -Voto no 10553
6
Essas circunstâncias evidenciam que sabia da origem
ilícita, competindo-lhe, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal, apresentar justificativa plausível da licitude da
posse dos bens. Assim não o fazendo, responde pelo delito de
receptação dolosa. Neste sentido:
(...). Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no
sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido
apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar
prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos
termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem
que se possa falar em inversão do ônus da prova. (...). (STJ. HC
421.406/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018) (grifo meu).
Destarte, a condenação pelo delito de receptação dolosa
era mesmo de rigor.
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto
no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto)
em decorrência da reincidência do réu (fls. 250/251 Processo
no 0070192-22.2011.8.26.0050), atingindo 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086752-29.2017.8.26.0050 -Voto no 10553
7
Por fim, na derradeira etapa, ausentes causas de
aumento ou diminuição de pena, a pena tornou-se definitiva
naquele quantum .
Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena,
considerando o quantum da reprimenda imposta e reincidência
do acusado, entendo suficiente a fixação do regime semiaberto,
nos termos do § 3o do art. 33, combinado com o art. 59, ambos
do Código Penal.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e de conceder a suspensão condicional da
execução da pena em virtude de expressa vedação legal (artigo
44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
apenas para fixar o regime semiaberto para início do
cumprimento de pena do réu Diego Novais Parreira , mantendo-
se, no mais, a r. sentença.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos
termos da presente decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia
Presidência da Seção de Direito Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086752-29.2017.8.26.0050 -Voto no 10553
8